Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-65.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009746-65.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS EGEWARTH - CPF: 340.182.631-04 (RECORRENTE), ABIMAEL MATHIAS VIRGINO DE SOUZA - CPF: 050.787.561-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS POSTERIORES SEM AUMENTO DO CONSUMO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO EFETUADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se a recuperação de consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve a recuperação ser afastada, e considerada abusiva.

2.

No presente caso o TOI constatou que a média de consumo real é de 500 Kwh, referente aos meses de 06/2016 a 06/2018, porém observando-se as faturas posteriores, essas mantiveram a média de consumo de 300 Kwh, igualmente as faturas anteriores.

3.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

4.

Na hipótese, a negativação e protesto efetivado foram indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e declarar inexistente o débito.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos. Sustenta que inexiste a comprovação de irregularidade na leitura, e consequente da cobrança. Nesse caminho, requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
valor
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais, e declarou inexistente os débitos.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos, no valor total de R$ 5.788,36

(cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), a título de recuperação de consumo. Contudo, tal prova não foi produzida.

Verifica-se que a notificação enviada ao consumidor que o consumo real de 06/2016 a 06/2018 era de 500Kwh, porém observando os consumos posteriores a 06/2018, verifica-se que se manteve na média anterior de 300Kwh.

Desse modo, se mostra ilegítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

Assim, acertada a sentença ao declarar a inexistência do débito de recuperação de consumo, no valor total de R$ 5.788,36

(cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrida no cartório de protesto, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no cartório de protesto. Quanto a indenização por dano moral, esse merece ser acolhida, uma vez que a energia na residência da parte autora foi interrompida, em razão da fatura, pendente de revisão, sendo, portanto, a interrupção indevida.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor indenizatório a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024